Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808612-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL GOMES MONTEIRO

AUTORIDADE: VARA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em respeito ao princípio da fungibilidade da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018);

2. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas reproduz as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

3. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de pedido de reconsideração opostos por Ezequiel Pantoja do Nascimento, através dos ilustres advogados, Drs. Lucas Sá Souza e Luana Miranda Hage, contra a decisão monocrática deste relator contida na Id. 4219499, que não conheceu do
habeas corpus
em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em linhas gerais, vê-se a renovação dos argumentos deduzidos na impetração, de que o paciente faz jus ao deferimento da medida liminar para expedição de salvo conduto, face a iminência de ter sua liberdade de locomoção restringida pela autoridade indicada como coatora.

Ao final, pede-se
ipsis litteris:

"Ante o exposto, estando o paciente no enquadramento legal deste
Habeas Corpus
Preventivo, através de seu patrono, REQUER que vossa excelência chame o processos à ordem e que reconsidere vossa decisão monocrática a fim de conceder a liminar e os demais pedidos, nos exatos termos da petição inicial deste
Habeas Corpus
.".

Junta documentos, Id. 14415054 a 14415059.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de equívoco na indicação da pretensão para a hipótese, tendo em vista a nomeação da peça como “Pedido de Reconsideração”, contudo, com fulcro na jurisprudência superior, o pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade (PET no HC 463.995/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

Diante disso, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal, nos termos do art. 266, do RITJPA. Entretanto, adianto que mantenho a decisão agravada, na qual registrei o seguinte,
verbis:

“(...).

De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Pois bem.

Ainda que sejam relevantes as questões referentes ao direito de locomoção, a matéria não pode ser tratada na via eleita, pois não há prova pré-constituída de concreta e injusta coação à liberdade de ir, ficar e vir do paciente, principalmente quando inexistente qualquer ato praticado pela autoridade indicada como coatora.

A mera suposição de abuso estatal ou de prática arbitrária, quando destituída de base empírica, como ocorre na espécie, não pode justificar o uso da via excepcional.

O
habeas corpus
preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão.

In casu
, o impetrante não demonstrou, com base em fatos incontroversos, que o paciente, esteja na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade.

Dessa forma, não tendo sido demonstrado, objetivamente, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção do ora pacientes, não se pode conhecer da presente impetração.

Para mais fundamentar, eis o entendimento da jurisprudência deste e. Tribunal:

CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DISCUSSÃO SOBRE PROVA E INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA - EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – TEMOR DE SER PRESO - INFORMAÇÕES DO JUÍZO DANDO CONTA DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – COAÇÃO INOCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.

1- Em
habeas corpus
preventivo, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente da coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém. Também não foi possível verificar qualquer pedido de prisão, seja pela autoridade policial, seja pelo Ministério Público ou, ainda, assistente de acusação.

2- O simples temor à prisão, por parte do agente, não lhe garante o direito à concessão de um salvo conduto.

3- Diante do que foi informado pela MM Juíza do feito, fica patenteado que não há risco atual de prisão preventiva, visto inexistir qualquer pedido de descumprimento de medidas protetivas e, se eventualmente ocorrer, logicamente que sua apreciação deve respeitar o ordenamento jurídico vigente, restando inexistente constrangimento que possa se atribuir como ilegal. Não conhecimento. Unânime.

(TJ/PA.
HABEAS CORPUS
. Processo nº 0801094-51.2021.8.14.0000. Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS. Data do Documento: 26/03/2021. Data do Julgamento: 23/03/2021)

Criminal.
Habeas Corpus
Preventivo. Ausência de ato concreto ou motivo para a concessão – Coação inexistente. Em
habeas corpus
preventivo, para a concessão da medida, exige-se a demonstração de perigo atual ou iminente de coação ilegal à liberdade de locomoção de alguém. A simples suposição de que poderá sofrer constrangimento, não garante o direito à concessão de um salvo-conduto. Não conhecimento. Unânime.

(TJ/PA.
HABEAS CORPUS
. Processo nº 0807845-88.2020.8.14.0000. Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS. Data do Documento: 22/09/2020. Data do Julgamento: 15/09/2020)

A corroborar tal entendimento, também o julgado da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes/pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.

2. É certo que "não cabe ação de
habeas corpus
contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020)

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSTAR OS EFEITOS DE DECISÃO CONDENATÓRIA E DE COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO PACIENTE, VISTO NÃO SER ESTE O REAL ACUSADO. ATO SINGULAR ESCORREITO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

(1929483, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

(...).

2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância.

3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Processo nº 0803100-65.2020.8.14.0000. Acórdão Id. 3108067. Relator: Ronaldo Marques Vale. Julgamento em Sessão Virtual do TJ/PA ocorrida no período de 19 a 21/05/2020. Assinado eletronicamente em 28/05/2020)

Além do mais, quanto a juntada de documentos após o ajuizamento da ação, é de conhecimento comum que a dilação probatória não é permitida na estreita via do
habeas corpus
, medida que exige prova pré-constituída.

Com efeito, é mansa e pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que
“O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.”
(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO VINDICATO. AUSÊNCIA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. JUNTADA POSTERIOR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de que é obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ/PA. Processo nº: 0809988-16.2021.8.14.0000.
HABEAS CORPUS.
Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data do Documento: 18/10/2021. Data do Julgamento)

Diante de todo esse cenário, concluo que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste relator, inexiste qualquer ilegalidade que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício.

À vista do exposto, conheço do pedido de reconsideração como agravo regimental e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 25/06/2023